Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703362-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido liminar, ajuizada por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, em que pede a declaração de inconstitucionalidade da integralidade do artigo 39, da Resolução no 13 N/2018 – COPEP, de 15 de agosto de 2018. Relatado o necessário. O dispositivo impugnado possui a seguinte redação: Art. 39 Após o encaminhamento do Processo para a Assessoria de Órgãos Colegiados - AOC fica vedada a concessão de vistas ao empresário ou seu representante legal até a deliberação das Câmaras ou do COPEP. Parágrafo Único. O empresário ou representante legal poderá solicitar cópia do processo, porém, não poderá ter acesso ao parecer da Área Técnica confeccionado para embasamento da deliberação das Câmaras e do COPEP. O autor alega, dentre outros argumentos, que o dispositivo viola o direito de o advogado examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, previsto no artigo 7o, XIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94), verbis: Art. 7o São direitos do advogado: XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; O autor menciona, ainda, que o artigo 107, I, do Código de Processo Civil, também garante ao advogado o direito de examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Verifica-se, a princípio, que o autor busca, na verdade, exercer o controle de legalidade do ato administrativo normativo, e não o controle de constitucionalidade. É verdade que o autor defende que a norma supracitada ofende princípios e regras constantes da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal; todavia, ainda que a tese prevalecesse, a violação seria reflexa. Destaque-se que a Resolução no 13 N/2018 – COPEP deve obedecer, em primeiro momento, as diretrizes previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, na Lei no 3.266/2003, na Lei no 4.269/2008 e Decreto no 36.494/2015, pois consubstanciam fundamentos para sua edição. O ato normativo possui índole infralegal, e não infraconstitucional. Ademais, é preciso ressaltar que os atos administrativos normativos devem obediência a todo um plexo de normas de direito administrativo, como, por exemplo, a Lei Distrital no 6.037/2017, a qual determina que aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. Poder-se-ia, ainda, defender a incidência do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) e de, forma analógica, do Código de Processo Civil, como alegado pelo autor em sua petição inicial. Todavia, esta análise, evidentemente, é de legalidade. Ressalte-se que, segundo alguns doutrinadores, o Código de Processo Civil configura norma geral de processo, podendo incidir em processos administrativos, em atenção ao seu artigo 15. Veja-se: Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Destarte, numa primeira análise, verifica-se se tratar de controle de legalidade, e não de constitucionalidade. A propósito, aresto desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO DISTRITAL No 34.023/12. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 4o E 5o DO ARTIGO 5o DAQUELE DECRETO DISTRITAL, POR INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE ATESTADO SOMENTE EMITIDO POR MÉDICO OU ODONTÓLOGO. EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 267, IV, DO CPC. 1. É firme o constructo jurisprudencial de que os atos regulamentares não se sujeitam ao controle concentrado de constitucionalidade, à exceção daqueles considerados autônomos, cujo conteúdo inova no mundo jurídico. 2. O Decreto Local no 34.023/12 não constitui ato normativo autônomo, na medida em que o art. 5o e seus §§ 4o e 5o se limitam em disciplinar, amiúde, as regras genéricas estabelecidas na norma regulamentada, isto é, na Lei Complementar Distrital no 840/11, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, especificamente no que tange aos "procedimentos médicos-periciais e de saúde ocupacional dentro da administração pública distrital", de modo a estabelecer que somente seriam aceitos, para fins de concessão de afastamento para tratamento de saúde aos servidores, os atestados emitidos por médicos ou odontólogos, inscritos nos respectivos conselhos de classe. 2.1. Sendo assim, referido diploma normativo não pode ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade, razão pela qual se revela inidôneo o manejo de ação direta a este título. 3. Enfim. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto editado no exercício do poder regulamentar, caso no qual se extrapolado da competência regulamentadora, essa situação é passível de controle de legalidade. 4. Precedentes do STF. 4.1 "AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4o DO ART. 6o-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ADI 4176/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1o/8/12). 4.2 " CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. I. - O regulamento não está, de regra, sujeito ao controle de constitucionalidade. É que, se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, pratica ilegalidade. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso de direito comum. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. II. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida." (ADI no 2.413, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/8/02). 4.3 "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001, CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001, PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002, 177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995: inconstitucionalidade indireta. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica quanto à impossibilidade de se conhecer de ação direta de inconstitucionalidade contra ato normativo secundário. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida." (ADI no 2862, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 9/5/08). 5. Precedentes deste Conselho Especial. 3.1 "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N° 31.306/10. ALTERAÇÃO DOS DECRETOS N° 21.500/00 22.023/01. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO REGULAMENTAR INFRALEGAL. VIOLAÇÃO REFLEXA E INDIRETA À LODF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 - É de se reconhecer a inadequação da via eleita da ação direta de inconstitucionalidade que tem por fim impugnar decreto regulamentar de leis distritais, uma vez que a alegada ofensa à LODF se situa, em verdade, no plano da legalidade e, ademais, para que se possa admitir que um diploma normativo seja objeto de ação direta de inconstitucionalidade, faz-se necessário que ele retire seu fundamento de validade diretamente da Constituição/Lei Orgânica, de modo que a afronta seja direta, imediata e frontal. Precedentes do Colendo STF e desta Corte de Justiça. 2 - Extinção da ação direta de inconstitucionalidade sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Maioria". (TJDFT, Conselho Especial, ADI no 2010.00.2.006136-9, rel. Des. Ângelo Passareli, DJe de 29/8/2011, p. 1225). 5.1 "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPETÊNCIA DADA PELA LEI 9.868/99. PRELIMIINAR DE NÃO CONHECIMENTO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO DISTRITAL 34.023/2012 - ATESTADO DE COMPARECIMENTO A CONSULTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA OU REALIZAÇÃO DE EXAMES. LEI ORGÂNICA DO DF - EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 INVIABILIDADE DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Cabe ao TJDFT processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade propostas em face da Lei Orgânica Distrital, conforme Lei 9.868/1999, que acrescentou ao inciso I do artigo 8o da Lei 8.185/91 a alínea "n", que prevê a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar, originariamente, "a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face da sua Lei Orgânica". No âmbito desta Corte, cabe ao Conselho Especial processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, na forma do artigo 8o, inciso I, alínea "l", do Regimento Interno. 02. O Decreto Distrital 32.969/2011 não é autônomo e sim ato normativo secundário, subordinado à Lei Orgânica do DF e também à Lei Complementar 840/2001, de onde extrai o fundamento de validade. Cinge-se a esmiuçar o funcionamento da Administração e esclarece que a licença médica, por comparecimento a consulta médica ou odontológica, é aplicável apenas aos servidores que trabalham em dois turnos, totalizando 40 horas semanais, vez que de acordo com a dicção do art. 274, §3o, estes não tem opção de marcar consultas em outro momento, cabendo aos que laboram em turno único de 30 horas, a compensação da falta. Possui objeto certo e destinatários determinados. Não é suscetível de Ação Direta de Controle de Constitucionalidade. 03. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Extinto o processo sem julgamento do mérito".(TJDFT, Conselho Especial, ADI no 2013.00.2.005605-3, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJe de 5/7/2013, p. 51). 4. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. 3.1. Petição inicial rejeitada e extinto o processo, sem resolução de mérito (CPC, 267, IV). (Acórdão 1009991, 20130020105777ADI, Relator: JOÃO EGMONT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/3/2017, publicado no DJE: 17/4/2017. Pág.: 519-520) Desse modo, aparentemente, não se mostra cabível a ação direta de inconstitucionalidade para retirar a norma impugnada do mundo jurídico. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer sobre eventual inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator